Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725749-06.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AURELIANO LOPES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLORIZA ACUNHA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE AURELIANO LOPES DA SILVA, representado por FLORIZA ACUNHA DA SILVA, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília na Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0721655-46.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162018776 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que o perito judicial retificasse os cálculos e promovesse a atualização do débito em questão, pelo índice da tabela do TJDFT. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que, nos casos em que se apura valores garantidos pela Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), deve ser adotado o INPC como índice de correção monetária. Aduz que o processo originário trata de liquidação provisória de sentença movida em face do Banco do Brasil S.A, visando a apuração do quantum debeatur e a consequente restituição dos valores garantidos pela Ação Civil Pública retromencionada. O agravante ressalta que o índice de correção monetária aplicado à espécie deve ser o INPC, em razão de determinação contida na sentença exequenda de que os valores deveriam ser corrigidos monetariamente na forma legal. Assevera que não pode ser utilizado os índices adotados pela tabela da Contadoria deste egrégio Tribunal porque este não engloba os expurgos inflacionários, consoante precedentes deste e. Tribunal de Justiça que colaciona. Aponta que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que em hipótese semelhante à dos autos deve ser utilizado o INPC como índice de atualização monetária. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, reconhecendo-se a necessidade de substituição do índice de correção da Contadoria Judicial do TJDFT para o INPC. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob o ID 48415447. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada probabilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe em verificar se é cabível a correção do débito em liquidação com a aplicação dos índices de correção monetária adotados na tabela do TJDFT, tal como determinado na decisão hostilizada, ou INPC, como pleiteia o agravante. O caso em apreço, como já relatado, refere-se à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, decorrente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se aplicando, portanto, a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1392245/DF (Tema 887). Verifica-se que restara decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior, em conformidade com as ementas dos acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. APLICABILIDADE. IPC/INPC. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, assistido pela Sociedade Rural Brasileira e pela Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (ACP 94.008514-1), a fim de questionar a correção monetária feita pelo Banco do Brasil S/A em março de 1990, em Cédulas de Crédito Rural indexadas à caderneta de poupança utilizando-se do IPC, fixado em 84,32%, no lugar do BTNF, fixado em 41,28% 2. Expurgo inflacionário é a não aplicação ou aplicação incorreta ? dos índices de inflação apurados em determinado período. Ou seja: é a ausência da correção monetária pela variação da inflação, podendo acontecer também pela utilização de indexador diverso para correção monetária de valores. 3. No julgamento do Tema 887, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a aplicação de expurgos inflacionários posteriores a fim de incidir correção monetária plena no débito judicial. 4. A mera aplicação da Tabela da Contadoria Judicial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal não é suficiente para corrigir plenamente o débito, a qual traz os índices mensais das contadorias judiciais e, em seu título, especifica que é sem percentuais de expurgo, ou seja, não inclui os valores de expurgos inflacionários. 5. Para plena correção monetária do débito, deve-se adotar o IPC/INPC como indexador de correção monetária, incluindo-se os expurgos inflacionários 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681855, 07357845920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 2. Resta obstacularizado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do CPC. pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A. 3. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1420022, 07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DATA DA FLUÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE A SER APLICADO. 1. O magistrado adotou os esclarecimentos prestados pelo perito judicial como razões de decidir acerca das questões suscitadas - metodologia empregada e utilização do Manual da Contadoria do TJDFT- daí porque não procedem as objeções formuladas pelo agravante sobre a suposta falta de fundamentação. 2. Os elementos constantes dos autos permitem precisar a data efetiva da liquidação da operação, a partir da qual deve incidir a correção monetária sobre os valores pagos a maior. 3. De acordo com o que o foi decidido na sentença proferida na ação civil pública, deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1408641, 07311808920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A correção monetária, portanto, deve ser calculada com base no IPC/INPC, conforme fixado na ação civil pública, não havendo razão para que seja adotada a Tabela de Correção desse egrégio Tribunal, que não contempla os expurgos inflacionários. Dessa forma, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, não há como ser alterado o parâmetro fixado no título executivo. Assim, tem-se que a agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito. De outro lado, mantendo-se o índice de correção monetária fixado na decisão agravada, os cálculos resultarão em valor diverso, com possível decréscimo do saldo credor, é evidente a probabilidade de que a autora vivencie dano, de difícil reparação, caso mantida a decisão agravada em sua integridade. Em decorrência, entendo que estão presentes os elementos descritos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. Brasília/DF, 29 de junho de 2023 às 16:37:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora